Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Falta grave. Inadequação da via eleita.
1 - O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (art. 112, § 1o, da LEP).
2 - Se há notícia de que o paciente cometeu falta grave não pode ele ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o procedimento disciplinar – não preenche os requisitos subjetivos para tanto.
3 - Destina-se o habeas corpus a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para rever a progressão de regime, com exame de questão que pode ser objeto de recurso.
4 - Ordem denegada.